Tribunal: TJES
Processo: 5013101-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013101-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSELHO DE ESCOLA DA E.E.E.F.M. GERALDO VARGAS NOGUEIRA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO. INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE A RECONSIDERAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

O
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente busca a reforma da Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da demanda iniciada em 25/07/2023, na qual o Recorrente questiona a renovação automática de um Contrato de Telefonia, envolvendo a utilização de 310 linhas telefônicas, alegando dificuldades em honrar os pagamentos decorrentes, especialmente em relação à multa de rescisão contratual, buscando a suspensão dos efeitos do Contrato através da tutela de urgência, sobretudo por temer a restrição creditícia.

II -

Em Contestação, a Recorrida informou que, em 24/05/2023, a Reclamação da parte Autora foi reconsiderada e julgada procedente, resultando no cancelamento dos valores referentes à multa contratual, restando apenas o montante relacionado à utilização dos serviços, o qual foi quitado pela parte Autora em 27/07/2023.

III -
Inexiste
risco iminente de negativação para o Recorrente, a qual sequer está sendo cobrado pela Recorrida, não mais subsistem motivos para o deferimento da pretensão recursal deduzida no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CONSELHO DE ESCOLA DA E.E.E.F.M. GERALDO VARGAS NOGUEIRA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina – ES,
nos autos da “
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

cujo
decisum
restou exarado no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que ”
O agravante está sendo forçado a arcar com os custos de um prolongamento de contrato que não requereu e manifestou não consentir. E mais, a luz do direito do consumidor, sabe-se que tal cláusula contratual - que prevê a renovação automática - nem mesmo é válida, contendo vedação expressa em lei.
”, enfatizando que “
a renovação gerada pelo agravado sem o consentimento configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, resultando na inexistência de débitos após atingido o prazo de duração do serviço.
”, bem como que “
Trata-se de ação que discute a prática de cobranças exorbitantes das quais o agravante é incapaz de arcar, recorrendo em inadimplência, e, justamente por isso, a parte deixou claro em seu pedido o risco eminente do CNPJ ser cadastrado indevidamente junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e/ou SERASA
.”

Pugnou, assim, o conhecimento e concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso e, no mérito, o seu provimento.

Decisão (Id nº 6737010) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, postulando o desprovimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id nº 6737010, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

"Infere-se dos autos que o Recorrente ingressou com a demanda em epígrafe, distribuída na origem, em 25/07/2023, questionando a renovação automática de contrato alusivo à utilização de 310 (trezentos e dez) linhas telefônicas, objetivando a concessão de tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos da Avença, evitando-se negativação, ante a alegada impossibilidade de adimplência, notadamente em relação à multa da rescisão contratual, o que, entretanto, fora indeferido pelo Juízo
a quo
, culminando no presente Recurso.

Com efeito, em que pese a alegação recursal, não passou despercebido por esta Relatoria que, em sede de Contestação apresentada na origem, a Recorrida informou que
“no dia 24/05/2023 a reclamação da parte Autora fora novamente analisada e, desta vez, julgada como procedente, de modo que os valores referentes à multa contratual (R$ 337.900,00) foram cancelados, restando em aberto apenas o montante referente à utilização dos serviços (R$ 17.071,70), o qual fora pago pela parte Autora em 27/07/2023.”,
consequentemente, a despeito de subsistir o interesse recursal em discutir a legalidade da renovação automática do Contrato e os prejuízos decorrentes, certo é que não há risco de o Recorrente vir a ser negativado, tampouco encontra-se sendo cobrado pela Recorrida, inexistindo, portanto, razões para o deferimento da pretensão de tutela de urgência.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado, ao analisar a Contestação apresentada na origem, observa-se que a Recorrida informou que, em 24/05/2023, a reclamação da parte Autora foi reconsiderada e julgada procedente. Nesse sentido, os valores referentes à multa contratual foram cancelados, restando apenas o montante relacionado à utilização dos serviços, o qual foi quitado pela parte Autora em 27/07/2023.

Portanto, embora o Recorrente ainda tenha interesse em discutir a legalidade da renovação automática do Contrato e os prejuízos eventualmente decorrentes, não mais há mais risco iminente de negativação creditícia, tampouco está sendo cobrado pela Recorrida, impondo-se negar provimento ao Recurso.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.